Tribunal: TJES
Processo: 0003632-74.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003632-74.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MEX ENTRETERIMENTO LTDA ME
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CRISE SANITÁRIA. AFETAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DESENVOLVIDO PELA RECORRENTE. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 317 E ARTIGO 421, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA PELO CONSUMO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A Teoria da Imprevisão, suscitada na Petição Inicial é pautada no
standard
Romano “
rebus sic standibus
”, segundo o qual os Contratantes devem observar o rigoroso cumprimento das Cláusulas ajustadas, tendo como pressuposto que as circunstâncias fático-jurídicas que retratavam o cenário da pactuação se mantenham inalteradas até o término da execução, de modo que, somente a superveniência de evento não previsto por ocasião da celebração e que tenha o condão de ocasionar alteração das condições ou onerosamente excessivo e extrema vantagem para a parte
ex adversa,
acarretaria a possibilidade do pedido afastamento de obrigações pactuadas.

II.
Na forma do artigo 478, do Código Civil, restaram fixados objetivamente os seguintes requisitos a serem observados nos casos concretos: (I) a relação contratual deve ser de execução por trato continuado ou diferido; (II) a ocorrência de evento não previsto pelas partes no ambiente da relação contratual; (III) o ocorrência de onerosidade excessiva ou vantagem extrema para uma das partes, preconizando, por sua vez, o artigo 317, do Código Civil, que
“
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
.”

III.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial. 10. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. Nessa linha de raciocínio, permitiu-se a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico (REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022), bem como a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil (REsp 2.032.878/GO, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).”
(
STJ
- REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

IV.

In casu
, verificou-se patente tanto o requisito da imprevisibilidade, como o da onerosidade/vantagem excessiva que emergiram a partir da instalação da crise sanitária em que a Recorrente se viu obrigada a cumprir a promessa de aquisição de uma demanda de energia elétrica que não iria consumir, notadamente, em razão dos Decretos Estaduais que, como sabido, impediram o funcionamento de bares, restaurantes e casas de eventos, atingindo, portanto, em completo o objeto social da Recorrente.

V.
A fiel e literal execução do Contrato entre as parte impõe à Recorrente o pagamento de uma fatura mensal de energia elétrica que varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que, nos períodos de vigência das restrições em razão da pandemia de Covid - 19, o consumo efetivamente registrado não superou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que representa, nestes termos, um gasto superior a 1.000% (cinco mil por cento) em relação ao valor do consumo efetivamente utilizado pela Recorrente.

VI.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para julgar procedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para julgar procedente o pedido exordial, invertendo os ônus da sucumbência, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MEX ENTRETENIMENTO LTDA ME
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
de fls. 341/345-verso, integralizada às fls. 362/363, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido declinado na Petição Inicial, condenando a Recorrente a arcar com os ônus da sucumbência, fixando honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
a presente Ação restou ajuizada objetivando adequar os termos do Contrato firmado entre as partes, ao contexto em que revelado pela crise ocorrida do estado de emergência sanitária decorrente da Pandemia de Covid-19;
(II)
“
o art. 478 impera que se na execução continuada houver desequilíbrio pela onerosidade excessiva, beneficiando apenas um contratante devido a acontecimentos exógenos, é possível pleitear a resoluçã
o”
;
(III)
“Compelir a APELANTE a satisfação de valores estabelecidos em um cenário diverso, em que podia funcionar no limite de sua capacidade e quase todos os dias da semana, soa totalmente desproporcional se aplicado no quadro vigente, por depender inteiramente da autorização e dos parâmetros que o Governo fixar.”
(IV)
no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que versou sobre a tutela de urgência postulada na origem, esta Egrégia Terceira Câmara Cível houve por bem reconhecer o direito da Recorrente ao pagamento do valor correspondente ao consumo efetivo e não sobre a demanda contratada;
(V)
a desnecessidade da comprovação de fatos notórios.

Na hipótese, a Recorrente aduz haver firmado Contrato CT-EDPES 003652/19 - Contrato de Compra de Energia Elétrica Regulada - CCER, vinculado à instalação n. 0160863288, firmado na data de 06/01/2020 (fls. 18-verso/22), o qual, essencialmente, previa como obrigação em relação à Empresa Recorrida de fornecimento de energia elétrica, para atendimento de demanda necessária para desenvolvimento de suas atividades, nos seguintes termos,
in litteris:

“As Condições Gerais deste CCER regulam, no âmbito nacional, a Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regida - ACR, a ser disponibilizada pela DISTRIBUIDORA ao CONSUMIDOR no PONTO DE ENTREGA, durante o PERÍODO DE FORNECIMENTO, destinada exclusivamente ao atendimento da UNIDADE CONSUMIDORA para desenvolvimento das atividades descritas neste instrumento, conforme as informações indicadas nas Condições Específicas acima.”

Por seu turno, verifica-se que as atividades da Recorrente compreendem, essencialmente, o seguinte objetivo social: “
1. Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas; 2. Restaurantes e similares; 3. Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; 4. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 5. Casa de festas e eventos
.” (fl. 14-verso).

Nesta linha, depreende-se que na data em que firmado o Contrato objeto dos autos (06/01/2020) não havia previsibilidade acerca dos efeitos que a Pandemia de Covid 19 causaria sobre a nossa sociedade, projetando-se sobre as relações comerciais e contratuais instituídas nos seus mais diversos setores, principalmente, nos setores voltados ao entretenimento e que não ostentam relação direta com os serviços essenciais, como é o caso da Recorrente.

Feitas estas digressões acerca dos contornos da presente demanda, é mister ressaltar que a Teoria da Imprevisão, suscitada na Petição Inicial é pautada no
standard
Romano “
rebus sic standibus
”, segundo o qual os Contratantes devem observar o rigoroso cumprimento das Cláusulas ajustadas, tendo como pressuposto que as circunstâncias fático-jurídicas que retratavam o cenário de sua pactuação se mantenham inalteradas até o término de sua execução, de modo que, somente a superveniência de evento não previsto por ocasião da celebração que tenha o condão de ocasionar alteração das condições ou onerosamente excessivo e extrema vantagem para a parte
ex adversa,
acarreta a possibilidade afastamento de obrigações pactuadas.

Cumpre ressaltar, por oportuno e relevante que o artigo 478, do Código Civil de 2002 positivou o supramencionado
standard
romano em nosso ordenamento jurídico, fixando objetivamente os seguintes requisitos a serem observados nos casos concretos:
(I)
a relação contratual deve ser de execução por trato continuado ou diferido;
(II)
a ocorrência de evento não previsto pelas partes no ambiente da relação contratual;
(III)
o ocorrência de onerosidade excessiva ou vantagem extrema para uma das partes,
verbatium:

“
Art. 478
. Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato
. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Por sua vez, nos termos do artigo 317, do Código Civil é preconizado que
“
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
.”

Destaca-se, outrossim, que o artigo 421-A, do Código Civil estabelece balizas normativas para os fins de nortear as hipóteses excepcionais de revisão de cláusulas contratuais, destacando a necessidade imperiosa de observância da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento do quanto pactuado entre as partes,
verbis:

“
Art. 421-A.

Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I -
as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução
;

II -

a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada
; e

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
.”

Neste particular, registra-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
em precedente no qual se analisou os impactos da Pandemia de Covid 19, asseverou expressamente a possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão no sentido de permitir-se a modulação de relações contratuais, desde que preenchidos os requisitos legalmente estatuídos, observadas as características de cada caso concreto, senão vejamos
in litteris:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na prorrogação excepcional e temporária do vencimento das parcelas de cédulas bancárias durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do coronavírus, ajuizada em 8/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/3/2022 e concluso ao gabinete em 11/5/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a proteção do Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo para fomento de atividade empresarial de transporte intermunicipal de passageiros e (II) se é possível prorrogar o vencimento das parcelas do referido contrato durante o período de suspensão das atividades de tráfego intermunicipal em razão da pandemia do coronavírus, com fundamento nas Teorias da Imprevisão (art. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC).

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.

5. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019.

6. Nada obstante,
o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos (317, 478, 479 e 480 do CC). O art. 317 do Código Civil, ao consagrar a Teoria da Imprevisão, de matriz francesa, estabelece cláusula geral de revisão da prestação contratual, desde que presentes os seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real.

7. Do mesmo modo, a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 pode conduzir à revisão judicial do pactuado, não se limitando à resolução contratual. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado. Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem".

8. A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e a vida das pessoas (Lei nº 13.979/2020). Nesse contexto, entes da Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), bem como a suspensão do transporte público e coletivo de passageiros, tanto a nível intermunicipal quanto na seara internacional.

9. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial.

10. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. Nessa linha de raciocínio, permitiu-se a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico (REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022), bem como a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil (REsp 2.032.878/GO, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).

11. Na hipótese, o contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias corrobora a possibilidade da revisão contratual com fundamento nas teorias supra analisadas. Houve demonstração de que as rotas realizadas pela empresa de transporte intermunicipal foram efetivamente suspensas e que esta foi impedida de exercer suas atividades em razão de determinação do Poder Público, com a comprovação de queda abrupta e temporária no faturamento empresarial. A manutenção de cobrança de prestações mutuárias, nos moldes do originariamente pactuado, para fomentar atividade que foi paralisada no período pandêmico, mostra-se excessivamente onerosa, devendo-se revisar o contrato para preservar o seu equilíbrio. Manutenção do acórdão estadual.

12. Recurso especial conhecido e desprovido.

(
STJ
- REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Na hipótese dos autos, verificou-se patente, tanto o requisito da imprevisibilidade, como o da onerosidade/vantagem excessiva que emergiram a partir da instalação da crise sanitária em que a Recorrente se viu obrigada a cumprir a promessa de aquisição de uma demanda de energia elétrica que não iria consumir, notadamente, em razão dos efeitos dos Decretos Estaduais que, como sabido, impediram o funcionamento de bares, restaurantes e casas de eventos, atingindo, portanto, em completo o objeto social da Recorrente.

Deve se destacar, outrossim que, primitivamente, a Decisão de Tutela de Urgência pleiteada
in initio litis,
restou objeto de apreciação por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, naquela ocasião sob a Relatoria do Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ocasião em que restou concedido à Recorrente que, durante a vigência dos Decretos Estaduais que impunham a restrição de funcionamento, a mesma somente efetuasse o pagamento da quantidade de energia efetivamente consumida,
in litteris:

“EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA MODALIDADE DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. CAUSA DE FORÇA MAIOR. REVISÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO FATURAMENTO PARA O CONSUMO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 317 c/c os artigos 478/480, do CC/02, a possibilidade de revisão contratual por onerosidade excessiva nas hipóteses em que restar caracterizado fato superveniente e imprevisível alheio à vontade dos contratantes apto a acarretar a desproporção do valor da prestação originalmente assumida.

II.
Ao tratar sobre as disposições gerais do inadimplemento das obrigações, dispõe o artigo 393, parágrafo único, do CC/02, que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

III.
É inegável que a pandemia pelo novo coronavírus gerou consequências extremamente prejudiciais sobre a saúde financeira de grande parte das empresas capixabas, circunstância que justificaria, ao menos em tese, a alteração do faturamento do consumo de energia, a fim de adotar-se a cobrança pelo efetivamente consumido, em consagração às teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva.

IV.
Na hipótese, restou suficientemente comprovado, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, o desequilíbrio econômico-financeiro sofrido pela titular da unidade consumidora em razão da pandemia pelo novo coronavírus, eis que, de acordo com o Extrato do Simples Nacional, encontra-se zerada a sua receita bruta dos meses de março a julho de 2020, ao passo em que a média mensal auferida no mesmo período no ano de 2019 fora de R$ 135.544,20 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), elemento que, cumulado ao sensível enxugamento do quadro de funcionários, que passou de 12 (doze) em janeiro/2020, para 02 (dois) em setembro/2020, demonstra a paralisação das atividades da parte autora em razão da causa de força maior suso mencionada.

V.
Por sua vez, a EDP, empresa transnacional, não colacionou aos autos elementos probatórios aptos a indicar, concretamente, que a modificação na forma de cobrança gerará significativo impacto negativo no equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5002925-84.2020.8.08.0000. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Data do Julgamento: 27/04/2021)

Registra-se, neste particular, que a fiel e literal execução do Contrato entre as parte impõe à Recorrente o pagamento de uma fatura mensal de energia elétrica que varia entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que, nos períodos de vigência das restrições em razão da pandemia de Covid - 19, o consumo efetivamente registrado não superou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante se observa à fl. 06, o que representa, nestes termos, um gasto superior a 1.000% (cinco mil por cento) em relação ao valor do consumo efetivamente utilizado pela Recorrente.

Nestes moldes, tenho por satisfeitos os requisitos legais aplicáveis à espécie para promover o afastamento da Cláusula Contratual objeto da presente demanda.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para julgar procedente o pedido exordial, conferindo à Recorrente o direito de, nos meses em que vigentes os Decretos Estaduais que impuseram restrição de suas atividade, que a Recorrente efetue o pagamento apenas da quantia efetivamente consumida, a título de eletricidade, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GAB. DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.